Tribunal: TJDFT
Processo: 0000017-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0000017-08.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES EMBARGADO: ROLLAND HANZEL SILVA, ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS D E S P A C H O Intimada para regularizar a representação processual, a embargada ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS, requer a concessão da gratuidade de justiça. Compulsando os autos, verifica-se que intimada para comprovar a necessidade do beneficio em Primeira Instância, a peticionante recolheu as custas processuais. Tenho entendimento consolidado de que, para a concessão do benefício, faz-se necessária a efetiva comprovação da hipossuficiência. Isso porque, a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV). Assim, intime-se a parte embargada, ARMINDA DOMINGUES DOS PASSOS, para comprovar a alegada hipossuficiência no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 25 de outubro de 2022 12:44:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador